Tribunal: TCU
Processo: 026.442/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. BR-381/MG, Duplicação (Segmento: km 155,4 - km 458,4) (Lote 3.1)

Inteiro teor:
Acórdão 1196/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de relatório de auditoria no âmbito do Fiscobras 2011, referente à fiscalização realizada no Contrato 814/2013, que visou à execução de obras de adequação de capacidade da BR-381/MG, do segmento do trecho entre a divisa ES/MG - divisa MG/SP, subtrecho BR -116/MG (Governador Valadares) - MG-020 (Avenida Cristiano Machado /BH), Lote 3.1, segmento: km 288,4 - km 317,0; Considerando que o relatório de auditoria apontou como achado a "III.1. Intempestividade das providências adotadas pela Administração para sanar interferências que provocaram o atraso da obra", tendo sido objeto de oitiva autorizada pelo então relator, Ministro José Múcio; Considerando a ausência de materialidade, dada a não quantificação de dano, tampouco a realização de audiência ou citação de responsáveis; Considerando ser desnecessária a atuação do Tribunal nesta fase dos autos, haja vista a rescisão do Contrato 814/2013 em 10/6/2016; Considerando a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões ressarcitória e punitiva à luz da Resolução-TCU 344/2022, pois transcorrido prazo superior a 5 anos entre o último evento interruptivo (despacho autorizando a oitiva 2/8/2016) e a data da instrução da unidade técnica (26/5/2023); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (peças 45-46), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e à empresa Integral Engenharia Ltda. 1. Processo TC- Processo 026.442/2015-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessados: Congresso Nacional (vinculador) (); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.